Tribunal: CARF
Processo: 10380.727094/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727094/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ FLÁVIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
Deve ser mantida a glosa da área de produtos vegetais informada na DITR,
efetuada pela autoridade fiscal, quando inexistem documentos suficientes para
sua comprovação.
ÁREA DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem da base de cálculo do ITR requer a
comprovação da quantidade de animais apascentados no imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência é referente a glosa de
áreas declaradas de produtos vegetais (14,5 ha) e de pastagens (503,7 ha), com o consequente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727094/2012-36
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727094/2012-36

aumento da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do imóvel, apurando imposto
suplementar.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese, que na manutenção da glosa da área de pastagens
e de produtos vegetais, não foi observada a documentação acostada no primeiro recurso, que se
refere a contratos de financiamento bancário e cédula rural hipotecária. Acrescenta que, ao
demandar laudo de regularidade de vacinação à Empresa de Extensão Rural do Ceará, que então
fazia esse controle, essa informou que os dados correspondentes teriam sido extraviados.
Informa, ainda, qual seria o rebanho e a área de pastagens existentes, pleiteando,
ao final, o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
As áreas de pastagem e de produtos vegetais, declaradas pelo recorrente, foram
glosadas em sua integralidade já que no curso da ação fiscal ele não apresentou qualquer
documentação comprobatória de sua existência.
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar
nos autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base em referência, em quantidades suficientes para justificá-la. E, para efeito de
apuração da área servida de pastagens calculada, cabe observar o índice de lotação mínima por
zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da legislação
aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF
256/02 e no art. 25 do Decreto 4.382/02 – RITR).
Nos termos das mencionadas normas, a área aceita de pastagens será a menor
entre a área declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado,
aplicado o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se
situa o imóvel.
Veja-se que constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado
no imóvel no decorrer do ano de 2006 (exercício 2007), por exemplo: ficha registro de vacinação
e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos,
fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de
vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de
Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido
por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Já no tocante à área de produtos vegetais, para ser comprovada sua existência são
necessários documentos tais como: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural, ou outros documentos que comprovassem a área plantada no período de 01/01/2006 a
31/12/2006.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.672 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727094/2012-36

De sua parte, o autuado carreou apenas escritura de compra e venda e respectivo
registro imobiliário do imóvel, do ano de 1993, no qual se verifica ter sido ele adquirido via
financiamento bancário, vinculado a penhor pecuário, estando consignados no instrumento de
aplicação do crédito a previsão de aquisição de semoventes e implantação de plantios de
cajueiro. Além disso, consta cédula rural pignoratícia e hipotecária emitida em 1998 pelo Banco
do Nordeste, com vencimento em 2010, também destinada a aquisição de bens rurais.
Ocorre que tais documentos apenas indicam que a aquisição do imóvel em
questão foi realizada com vistas à produção rural, em nada auxiliando para identificar as áreas do
imóvel efetivamente utilizadas para tais atividades no ano calendário sob exame, 2006. Pode-se,
evidentemente, cogitar que haja plantações e pastagens na propriedade, mas sua quantificação
está longe de ser viável apenas com documentos de financiamento rural, mesmo sob a
perspectiva de estimativas, tanto mais quando aqueles foram emitidos em datas tão anteriores ao
dos fatos sob exame.
E, no que diz respeito às áreas de pastagens, há que se reconhecer que o
contribuinte trouxe, em adição a suas razões, ficha sanitária constando vacinações que se
reportam a 17/10/2008. São elas porém, imprestáveis para a aferição de dados dos rebanhos no
decorrer do ano de 2006.
Quanto à suposta recusa da Empresa de Extensão Rural do Ceará de lhe fornecer
laudo de regularidade de vacinação, em virtude do extravio dos dados correspondentes, à míngua
de qualquer comprovação documental de tal feito, não serve o relato para respaldar a versão dos
fatos tal como apresentada na peça recursal.
Por conseguinte, na ausência de prova a respaldar as alegações do recorrente, não
há reformas a realizar na contestada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital